Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715971-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0713540-61.2021.8.07.0004, indeferiu seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (Id 120769159 - origem), restando mantida após pedido de reconsideração (Id 123406794 – origem). Sustenta, em suma, o condomínio agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme apresentação detalhada de sua situação financeira, tendo, inclusive na petição de reconsideração apresentado penhoras que vem sofrendo, colacionando, ainda, julgados favoráveis à sua tese. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 05/04/2022 (Id 120769159 - origem), constando certidão de sua disponibilidade em 06/04/2022 (id 121003114), tendo ocorrido sua publicação em 07/04/2022. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 08/04/2022 (sexta-feira) e findando-se no dia 05/05/2022 (quarta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 19/05/2022, porquanto intempestivo. Resta consignar que o pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende ou interrompe a fluência do prazo recursal, devendo o requisito da tempestividade recursal observar o prazo atinente à primeira decisão, mesmo que posteriormente mantida pelo Juízo a quo em 03/05/2022 (Id 123406794 - origem). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora